Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-55.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010502-55.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUELIANE THAMIRES BARBOSA LEITE - CPF: 062.160.821-16 (EMBARGANTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ELIAS BARBOSA FERREIRA - CPF: 544.670.981-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido de exoneração de obrigação alimentar, sob a alegação de omissão quanto à comprovação da vulnerabilidade socioeconômica da embargante e à continuidade de seus estudos em curso superior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios relacionados à condição socioeconômica da embargante e à sua matrícula em curso superior, capazes de justificar a continuidade da pensão alimentícia.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou as alegações de necessidade e incapacidade de inserção no mercado de trabalho, concluindo que não houve comprovação da matrícula em instituição de ensino superior nem da impossibilidade de autossustento. A decisão também reconheceu a insuficiência da prova quanto à capacidade financeira do genitor, ora apelado, destacando sua condição econômica modesta. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O recurso buscou rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.”

D
ispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, inc. IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Queliane Thamires Barbosa Leite
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto à análise dos documentos comprobatórios da vulnerabilidade socioeconômica e do compromisso firmado pelo genitor quanto ao pagamento da mensalidade do curso superior. Alega que a improcedência do pedido de alimentos desconsiderou a dependência financeira da embargante, responsável ainda pelos cuidados da avó idosa, circunstância que inviabiliza sua inserção no mercado de trabalho no presente momento. Defende que, à luz dos artigos 1.022 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, a omissão comprometeu a prestação jurisdicional adequada e impede a higidez da decisão proferida.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para o suprimento das omissões apontadas e, em consequência, a reforma do acórdão para reconhecimento do direito à continuidade da prestação alimentícia.

A parte embargada, mesmo intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 280464375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não elucidou quanto aos documentos comprobatórios da vulnerabilidade socioeconômica e do compromisso firmado pelo genitor quanto ao pagamento da mensalidade do curso superior. Alega que a improcedência do pedido de alimentos desconsiderou a dependência financeira da embargante, responsável ainda pelos cuidados da avó idosa, circunstância que inviabiliza sua inserção no mercado de trabalho no presente momento.

Diante disso a embargante requer este juízo se pronuncie e esclareça acerca da omissão e reforme o acórdão para reconhecimento do direito à continuidade da prestação alimentícia.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Com efeito, incumbe ao alimentado o ônus de provar a necessidade da continuidade da prestação alimentícia, no entanto, em detida análise dos autos, vê-se que o apelante possui atualmente 23 anos e defende a manutenção dos alimentos justificando estar matriculada em instituição de ensino superior. Entretanto, não se desincumbiu de demonstrar que realmente encontra-se matriculado e cursando a universidade, tampouco a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

Por outro lado, a prova oral colhida nos autos revelou-se insuficiente para confirmar a alegada capacidade financeira do apelado. Ao reverso, os elementos constantes dos autos indicam tratar-se de pessoa de condição modesta, com profissão declarada de reciclagem de latinhas, não sendo possível, com base no conjunto probatório apresentado, presumir-lhe capacidade econômica para arcar com a obrigação alimentar postulada.

Diante disso, não há comprovação nos autos que justifica a manutenção da pensão alimentícia, devendo o genitor ser exonerado da referida obrigação

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Impende destacar que a suposta omissão alegada, não há qualquer incoerência restando nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025